Tribunal: TJMT
Processo: 1018438-16.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1018438-16.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: SEBASTIAO VAZ DE SOUZA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por SEBASTIÃO VAZ DE SOUZA em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e EXMO. SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL, consistente na sua dispensa indevida.
Sustenta o Impetrante que desenvolve suas atividades como Apoio Administrativo Educacional, na SEDUC, tendo sido estabilizando em decorrência do art. 19 do ADCT.
Aponta que após do decurso de dois anos de sua declaração de estabilidade no serviço público estadual, a SEDUC publicou injustificadamente a Portaria no 196/92, promovendo a sua dispensa do cargo de Ajudante de Serviços Gerais a partir de 30.11.1991, todavia, continuou desenvolvendo normalmente suas atividades, com recebimento de remuneração sem interrupção, sendo inclusive enquadrado no cargo supra por meio dos Atos Administrativos nos 2141/2009 e 428/2016, datados de 07.01.2010 e 11.06.2015.
Alude que, ao efetuar simulação de seu benefício de aposentadoria voluntária - posto que possui mais de 60 (sessenta) anos de idade e mais de 33 (trinta e três) de tempo de contribuição, com possibilidade a averbação de períodos contributivos anteriores do INSS - foi surpreendido com a informação de que teria sido publicada a Portaria no 196/92, que promoveu a sua dispensa do cargo de Ajudante de Serviços Gerais.
Explica que entrou com Processo Administrativo no 187778/2019, visando que a Portaria no 196/92 fosse tornada sem efeito, a fim de regularizar sua vida funcional, o que foi atendido mediante a Portaria no 400/2019/GS/SEDUC/MT.
Afirma que a Escola Estadual Profa. Marcelina de Campos, onde desenvolve suas atividades, fora impactada pelo movimento grevista de meados de maio de 2019 e que, em agosto de 2019, não recebeu seu pagamento em dias e, ao procurar o Departamento de Folha de pagamento da SEDUC, foi informado que teria sido exonerado do cargo de Apoio Administrativo Educacional, a partir de 31 de julho de 2019, por decisão do EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO, o que foi sacramentado com a publicação do Ato no 4.020/2019 (DOE 13.09.2019).
Ressalta que, seguindo orientação dos servidores da pasta, interpôs o Processo Administrativo no 187778/2019, momento em que descobriu fora exonerado em decorrência de decisão judicial proferida na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa no 15803-49.2002.811.0041, do qual nunca foi parte.
Salienta que a unidade escolar somente teve conhecimento no dia 17 de setembro de 2019, por meio de e-mail estipulando o prazo de 48 horas para que a unidade escolar prestasse informações sobre o período laborado pelo Impetrante.
Destaca que não teve conhecimento da sua exoneração, tendo desenvolvido normalmente as suas atividades habituais na instituição de ensino até o mês de setembro de 2019.
Aponta a violação ao direito líquido e certo, posto que foram violados os princípios da segurança jurídica, legalidade, razoabilidade e do contraditório e ampla defesa, de modo a configurar o cerceamento de defesa.
Alude como abuso de poder, bem como a infringência à Súmula n. 20 do STF, requerendo a anulação do Ato no 4.020/2019, com sua reintegração ao quadro de servidores da Administração Pública do Estado.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja determinado às autoridades coatoras que procedam a imediata suspensão do Ato no 4.020/2019, com a reintegração ao quadro de servidores da Administração Púbica com o pagamento dos salários (vencimentos e vantagens) devidos no período de afastamento indevido.
Intime-se o Impetrante a emendar a inicial, a fim de corrigir o pólo passivo, no prazo de 10 (dez) dias, ex vi art. 10 do CPC.
Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora